Tribunal: TJPA
Processo: 0001684-96.2019.8.14.0108
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001684-96.2019.8.14.0108

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: FRANCISCA DO SOCORRO MATOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO REVOGADA. ALEGAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva se reveste de caráter provisório e somente deve ser decretada de forma excepcional, quando a liberdade provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa se demonstre insuficiente. Vale dizer, a constrição pessoal não se presta para servir como cumprimento antecipado de pena.

2. A resolução 62/2020 do CNJ recomendou, à época dos fatos, reavaliar a necessidade das prisões provisórias de mais de 90 dias de crimes sem violência e grave ameaça à pessoa, diante de cenário pandêmico.
In casu
, a recorrida encontrava-se presa provisoriamente há 5 meses pelo crime de estelionato.

3.
A prisão preventiva revogada foi devidamente fundamentada, sendo suficiente e adequada a aplicação de medidas cautelares diversas, prevista no artigo 319 do CPP, face aos parâmetros dispostos no artigo 312 c/c artigo 282 do CPP.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto do relator.

37º Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada entre 29 de novembro de 2022 e 06 de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 13 de dezembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (n° 0001684-96.2019.8.14.0106) interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face de decisão

proferida pelo Juízo da Vara Única de Eldorado dos Carajás/PA, nos autos do processo n° 0001684-96.2019.8.14.0106, que revogou a prisão preventiva da recorrida.

Em suas razões recursais (Num. 6121278– Pág. 1/8), o órgão ministerial alega que a decisão que decretou a prisão preventiva estava devidamente fundamentada, “não havendo que ser revogado, não só porque as condições de saúde e o tratamento ao qual submetida a acusada não apontavam para a necessidade da liberdade provisória, seja ainda porque, não há nos autos nenhum fato novo de monta, capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva da recorrida
.”

Argumenta que, apesar do crime imputado a recorrida não seja revestido de violência contra a pessoa, esta traz risco á ordem pública e econômica, “uma vez que já possui outros Inquéritos Policiais pela prática de outros delitos, o que demonstra característica de contumaz infratora”.

Aduz que estão presentes requisitos para prisão preventiva: a) prova da materialidade e indícios de autoria pela investigação do inquérito e depoimento de testemunhas, b) necessidade de garantia da ordem pública, risco de reiteração criminosa e a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente pelo modus operandi.

Sustenta que a resolução nº 62/2020 do CNJ em que o juízo a quo refere na decisão que revogou a prisão preventiva trata de reavaliação das prisões provisórias, não necessariamente revogação da prisão, que neste caso há peculiaridade que impedem a concessão da revogação da prisão cautelar.

Argui que a “da data da decretação da prisão preventiva até o presente momento, não houve alterações nas circunstâncias fáticas do caso, de modo que permanecem presentes, sim, os motivos para a manutenção da prisão preventiva da ré, como largamente exposto nesta oportunidade. Cristalina, portanto, a existência do requisito legal da garantia da ordem pública, tomando se como justificativa a gravidade concreta dos delitos e o patente risco de reiteração criminosa.”

Aduz ainda, que a fundamentação que a recorrida testou positivo pela COVID-19, ocorreu o devido isolamento, bem como, assistência médica. Quanto aos problemas psiquiátricos, a recorrida estava recebendo medicação via oral, não evoluiu para formas mais graves da doença.

Por fim, requer assim que seja conhecido e provido o presente recurso, com a reforma da decisão, a fim de que seja reestabelecida a prisão preventiva da recorrida.

Em sede de contrarrazões (
Num. 6121283 – Pág. 1/7
), a recorrida, requer o não conhecimento e não provimento do recurso, devendo ser mantida a decisão que revogou a prisão preventiva.

Em manifestação sob o Num. 7060957 – pág. 1/13, o Ministério Público em 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reestabelecida a prisão preventiva da recorrida.

É o relatório.

Inclua-se o pedido em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, necessário destacar que a prisão preventiva se reveste de caráter provisório e somente deve ser decretada de forma excepcional, quando a liberdade provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa se demonstre insuficiente. Vale dizer, a constrição pessoal não se presta para servir como cumprimento antecipado de pena.

Outrossim, a necessidade de imposição da prisão preventiva sempre deve ser feita de forma casuística atentando-se para as peculiaridades e particularidades de cada caso concreto. É cediço que a gravidade abstrata do delito não pode servir, de forma isolada, como fundamento para o acautelamento, sob pena de se estabelecer uma espécie de prisão cautelar obrigatória para delitos de determinada natureza.

Ademais, cumpre analisar a existência dos requisitos da prisão preventiva, quais sejam, a “fumaça do cometimento do crime”, compreendido como prova da existência do fato e indícios suficientes de autoria, bem como o “perigo de liberdade”, legalmente delimitado por alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Após a verificação da existência do requisito, deve-se realizar análise escalonada acerca da adequação e pertinência da imposição das medidas cautelares diversas, de modo que, verificada a insuficiência e inadequação de todas, aí sim, pode haver a decretação da prisão preventiva.

Feitos estes esclarecimentos, não vislumbro, na espécie, elementos que indiquem concretamente a necessidade de acautelamento da recorrida, nesse momento processual.

Conforme informações constantes nos autos, a recorrida teve a prisão preventiva decretada pelo juízo a quo da vara única de Eldorado dos Carajás em decisão no dia 18/11/2019 (Num. 6121050 – pág. 1/2). Efetuada a prisão em 14/02/2020 na cidade de Imperatriz/MA (Num. 6121055 – pág. 2).

Posteriormente, foi pedido pelo patrono da recorrida a revisão/revogação da prisão preventiva (Num. 6121063 – pág. 1/11), a qual foi acatado pela juíza da vara única de Eldorado dos Carajás em decisão que revogou a prisão preventiva em 02/07/2020 (Num. 6121276 – pág. 1/2), nos seguintes termos:

(...)

Presente o fumus comissi delict, pois, em tese, constam dos autos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
.

No entanto, a prisão não deve persistir.

Ultrapassado o primeiro momento após o cometimento do suposto crime, não se justifica mais sua segregação cautelar, que, repita-se, é medida de exceção e que só pode ocorrer quando existirem motivos suficientes para sua manutenção. Ademais, nos termos do art. 4°, I, "c", da Resolução n. 62/2020 do CNJ (Recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas á propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo),
pondero que na presente ação penal a acusada se encontra presa, provisoriamente, há mais de 90 dias, por crimes que não se revestem de violência ou grave ameaça contra a pessoa, além do fato de estar acometida pelo corona vírus, não sendo recomendável sua permanência no sistema carcerário
.

No caso,
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revela-se adequada para resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal
.

Dessa forma, o cumprimento das condições determinadas exigirá um senso de responsabilidade elevado da beneficiada, como voto de confiança da Justiça,
sob pena de retorno ao status anterior, ou seja, ao cárcere.

Ante o exposto,
concedo a liberdade provisória, com esteio no art. 316 do CPP a acusada.

Expeça-se alvará de soltura em favor da acusada FRANCISCA DO SOCORRO MATOS, se por outra razão não estiver presa, condicionando-se o benefício ao cumprimento do respectivo termo de compromisso, conforme preceitua a lei, nos seguintes termos;

1. Comparecer mensalmente no Juízo da Comarca de seu domicílio para justificar suas atividades, após o retomo do expediente presencial.

2. Comprovar endereço atualizado nos autos, no prazo de 10 dias, e não mudar de residência sem informar a este Juízo;

3. Não se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial e indicação do lugar onde poderá ser encontrada;

4. Não manter contato com a vítima/testemunhas, delas permanecendo a uma distância de 500m;

5. Fazer-se presente em juízo sempre que convocada;

O descumprimento de qualquer das medidas supra importará na decretação imediata de sua prisão preventiva,

Portanto, verifico que o fundamento da revogação da prisão preventiva, ressaltou que a recorrida estava presa mais de 90 dias, constando nos autos como já mencionado acima, a prisão foi efetuada em 14/02/2020 e a revogação ocorreu no dia 02/07/2020, portanto, presa provisória há 5 meses, considerando ainda que se trata de um crime sem violência e grave ameaça a pessoa, a qual foi imputado a recorrida o crime de estelionato, art. 171 do CP, conforme denúncia (Num. 6121048 – pág. 1/3).

Destaco ainda, que à época da prisão preventiva a recorrida estava com covid-19, comprovado por exame laboratorial informado através de relatório de saúde (Num. 6121274 – pág. 5) da unidade prisional de Davinópolis/MA, onde encontrava-se custodiada, na data de 24/03/2020, portanto, no começo da pandemia da corona vírus, sendo recomendado pelo CNJ na resolução nº 62/2020, vigente na época:

Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do
art. 316, do Código de Processo Penal
, priorizando-se:

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

Dessa forma, a prisão preventiva revogada foi devidamente fundamentada, sendo suficiente e adequada a aplicação de medidas cautelares diversas, prevista no artigo 319 do CPP, face aos parâmetros dispostos no artigo 312 c/c artigo 282 do CPP, sendo medidas idôneas para garantia da eficácia do processo, resguardando a ordem pública e aplicação da lei penal.

Ante o exposto,
pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso, porém,
NEGO PROVIMENTO
, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 13 de dezembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador – Relator

Belém, 12/12/2022